Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729572-17.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARNALDO OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ARNALDO OLIVEIRA ALMEIDA, contra a decisão desta Relatoria que, em sede de admissibilidade do agravo de instrumento interposto em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em suas razões de agravo interno (ID 74430955), o agravante sustenta ter demonstrado os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que os documentos juntados evidenciam movimentações financeiras que não correspondem à sua renda líquida disponível. Com esses argumentos requer a reconsideração da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão para conhecer do agravo de instrumento e ao final deferir-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, consoante fundamentação lá encartada (ID 74299553): No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos autos revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que o agravante juntou aos autos extratos bancários de contas mantidas junto ao Banco do Brasil (ID 74204379) e ao SICOOB (ID 74204380). Da análise desses documentos, verifico que o recorrente costuma transferir ao SICOOB os valores eventualmente recebidos no Banco do Brasil. A análise dos valores recebidos naqueles bancos indica a percepção, no mês de maio de 2025, do valor de R$ 13.815,00 (treze mil oitocentos e quinze reais) e, no mês de junho de R$ 5.623,00. Portanto, a média de entradas nestas contas, em dois meses, é de R$ 9.719,00 (nove mil setecentos e dezenove reais). Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. Consoante salientado na decisão supratranscrita, os documentos juntados pelo próprio agravante sugerem uma condição financeira incompatível com o benefício da gratuidade de justiça, não havendo nos autos nenhum outro indício de comprometimento das receitas percebidas pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 13:45:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora